Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-44.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM EM COMPANHIA AÉREA CONCORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Consta dos autos que o autor adquiriu passagem aérea da ré mediante pagamento em milhas do cartão smiles (34.500 pontos) acrescido de taxa de embarque no valor de R$ 34,67. O voo estava previsto para sair de Brasília as 19h45 do dia 10/12/2019, conexão em Congonhas e chegada em Maringá prevista para as 23h20min. O voo foi alterado para 20h35min e após aguardar quase uma hora foi impedido de embarcar ao argumento de que não haveria tempo hábil para pegar a conexão em São Paulo. Como única opção a ré ofereceu reacomodação em voo para o dia 11/12/2019, com saída de Brasília às 5h45min, conexão em Congonhas às 14h45min, oferta que lhe impediria de participar do compromisso de Mestrado em Odontologia agendado para as 8h do dia 11/12/2019. A fim de não perder o compromisso o autor adquiriu novas passagens junto a Azul no valor de R$ 2.171,82, mas ainda sim chegou atrasado (10h30min).
1.1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.484,67, a título de reparação danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde desembolso (5/12/2019), e R$ 3.000,00, por danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação (30/12/2019) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.
2. Requer reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de não foram analisadas todas as provas juntadas aos autos; que o voo sofreu atraso por motivo de força maior, tendo a empresa envidado esforços para realocar o passageiro em voos congêneres, com destinos semelhantes ou com desvio de rota, o que não foi aceito pelo autor que preferiu seguir viagem por conta própria. Impugna o arbitramento de danos materiais e morais, os primeiros por ausência de ato ilícito e os últimos por se tratar de mero aborrecimento sem ofensa a direito de personalidade. Subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral por ser excessivo. Requer ainda a incidência de juros de mora a partir da publicação da sentença, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3.. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A regra é excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§3o). Ao disciplinar sobre o contrato de transporte, o art. 737 do Código Civil prevê que “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.
4. Não prosperam as alegações de que o juízo sentenciante não analisou todos os documentos trazidos aos autos. No caso, a companhia aérea limitou-se a juntar no corpo da contestação tela sem quaisquer dados indicativos de mau tempo no momento da decolagem (Id 1990753). Deste modo, não há qualquer elemento probatório capaz de confirmar suas alegações de impossibilidade de decolagem por más condições meteorológicas.
5. A ré também não se desincumbiu de demonstrar o cumprimento da resolução 400 da ANAC, pois apresentou como única alternativa a reacomodação em voo que importaria na perda do compromisso assumido pelo autor. Assim, deverá a ré responder pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação dos serviços.
6. O dano material está devidamente comprovado pela passagem aérea adquirida junto a Azul Linhas Aéreas (Id 19907030) e pela fatura do cartão de crédito indicando o pagamento da passagem em seis parcelas de R$ 361,97 (Id 19907033).
7. Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto ao requerimento de afastamento de danos morais. A jurisprudência é assente no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, exigindo-se a demonstração de violação de direito da personalidade. No caso, não houve demonstração de repercussão capaz de ofender direito da personalidade do autor que adquiriu nova passagem de imediato que permitiu seu comparecimento ao curso de mestrado.
8. No mesmo sentido, cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1283288, 07052743220198070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Tam Linhas Aéreas S/A versus William Moreira de Souza.
9. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405, do CCB). Precedente: REsp 1728068/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/06/2018, publicado no DJE: 07/06/2018, partes: Passaredo Transportes Aéreos SA versus João Carlos Pereira.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para afastar os danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade.